Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-60.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
Órgão julgador: RECORRENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
16/07/2020
Número: 0600190-60.2020.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600013-68.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição nº 0600013-68.2020.6.16.0171 que
indeferiu o pedido do Requerente, Rede Sustentabilidade (Diretório Estadual) para inclusão no
Sistema Filiaweb do nome de seu filiado, Sr. José Deolindo Neto, desde 03.04.2020. (Petição na
qual o recorrente informou que, em síntese, não vinha conseguindo incluir o nome de seu filiado
Sr. José Deolindo Neto no Filiaweb e para evitar qualquer arguição sobre a inexistência de válida
filiação partidária do referido cidadão, o recorrente também encaminhou email à 171ª Zona
Eleitoral relatando os fatos aqui indicados, e, ao final requereu, que para que o referido pré-
candidato não sofra dano irreparável, consistente em não poder, validamente, concorrer ao pleito,
pugnou para que fosse determinada a imediata inclusão de seu nome nos sistemas da justiça
eleitoral, concernentes à comprovação da filiação partidária); requer a reforma da decisão recorrida
para o fim de possibilitar a anotação no Filiaweb da regular filiação do Sr. José Deolindo Neto,
inscrição eleitoral n.º 0658.9188.0604, ao partido REDE desde 03.04.2020, expedindo-se ofício ao
TSE a fim de viabilizar tal providência. Ref. PJE-PET nº 0600115-21.2010.6.16.0000, redistribuída ao
Exmo. Sr. Des. Tito Campos de Paula, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em
06/04/2020) .
RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
84745
16
05/07/2020 21:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.145

RECURSO ELEITORAL 0600190-60.2020.6.16.0000 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
INSERÇÃO DE DADOS DE FILIADO NO
SISTEMA
FILIA
EM
04/04/2020.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
CANCELAMENTO DO TÍTULO DE
ELEITOR DO PRETENSO FILIADO EM
V I R T U D E
D O
N Ã O
COMPARECIMENTO À REVISÃO DO
ELEITORADO. FALTA DE PLENITUDE
DOS DIREITOS POLÍTICOS NO DIA DA
INSERÇÃO DOS DADOS. SITUAÇÃO
QUE
OBSTA
A
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. A filiação partidária pressupõe a
plenitude dos direitos políticos, na forma do
art. 16 da Lei nº 9.096/1995.
2. O cancelamento do título eleitoral em
função do não comparecimento à revisão do
eleitorado implica a falta de preenchimento
do requisito referente ao alistamento
eleitoral previsto no art. 14, § 1º da
Constituição Federal;
Num. 8474516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2020 21:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070521152226300000008006742
Número do documento: 20070521152226300000008006742

3. A irregularidade da situação eleitoral do
pretenso filiado na data final para a filiação
partidária obsta o lançamento de seus
dados no sistema FILIA, diante da ausência
de plenitude de seus direitos políticos;
4. A regularização do título eleitoral
posteriormente à data final de filiação
partidária não gera efeitos retroativos a fim
de sanar a irregularidade constatada à
época da pretensa filiação;
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO REDE
(id. 7959816) em face da sentença proferida pelo juízo da 171ª Zona
SUSTENTABILIDADE
Eleitoral - Almirante Tamandaré (id. 7959616), que julgou improcedente o pedido de inserção
dos dados da filiação do eleitor
no Sistema de Filiação Partidária -
JOSÉ DEOLINDO NETO
FILIA do Tribunal Superior Eleitoral.
Na petição inicial (id. 7959216), protocolada em 04/04/2020, o partido descreveu
que não conseguiu incluir no sistema
os dados do filiado
, a
FILIA
JOSÉ DEOLINDO NETO
despeito de sua filiação partidária ter sido deferida pela agremiação em 15/03/2020 (id.
7959316), bem como dele possuir certidão de quitação eleitoral (id. 7959366). Asseverou que
encaminhou e-mail à 171ª Zona Eleitoral - Almirante Tamandaré relatando o problema da
inserção dos dados do referido filiado. Ao final, requereu a inclusão imediata do nome do filiado
no sistema da Justiça Eleitoral, concernentes à comprovação de sua filiação partidária, já que
este pretende concorrer ao pleito de 2020. Ressaltou, de forma derradeira, que também
ingressou com pedido idêntico neste Tribunal, de forma a evitar qualquer prejuízo ao filiado.
Na informação de id. 7959566, foi certificado que, em consulta ao sistema ELO da
Justiça Eleitoral, verifica-se que o referido eleitor encontra-se com o título cancelado em razão
de não comparecimento à biometria. Além disso, informa que as funcionalidades do Sistema
Num. 8474516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2020 21:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070521152226300000008006742
Número do documento: 20070521152226300000008006742

Filiaweb estão ativas apenas para os partidos políticos e, ressalvadas determinações diversas,
cabe ao cartório eleitoral apenas os registros de desfiliação partidária previstas em lei ou
determinadas pela autoridade judiciária.
Na sentença (id. 7959616), o juízo da 171ª Zona Eleitoral - Almirante Tamandaré
indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos: i) impossibilidade de a Justiça Eleitoral
inserir os dados de filiação de eleitores no sistema
de forma ordinária; e ii) cabe ao eleitor
FILIA
buscar os meios para regularizar a sua situação eleitoral.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral, reiterando os
fundamentos da petição inicial e informando que o filiado solicitou a regularização de seu título
de forma extraordinária ao cartório eleitoral em virtude da pandemia da COVID-19 (id.
7959816). Assim, foi juntado o referido e-mail enviado ao cartório da 171ª Zona Eleitoral
solicitando, em 15 de abril de 2020, o atendimento presencial para regularização do título de
eleitor, a fim de permitir a inserção dos dados da filiação de
no
JOSÉ DEOLINDO NETO
sistema FILIA.
Na certidão de id. 7959966, em 05/05/2020, o chefe de cartório informou que, em
consulta à caixa de entrada de e-mail da Zona Eleitoral ou no sistema ELO, não constou
nenhum pedido de atendimento
pendente do referido eleitor até o aquele momento,
online
sendo que o prazo de regularização do título expirar-se-ia em 06/05/2020.
Na decisão de id. 7960016, o juízo de origem recebeu o Recurso e determinou
que o cartório eleitoral entrasse em contato pelo meio mais expedito com o advogado do
requerente (telefônico de preferência), bem como que encaminhasse cópia da decisão aos
endereços eletrônicos do autor para informar que o prazo de regularização dos títulos eleitorais
expirar-se-ia em 06/05/2020 e que, para atendimento, deveria ser utilizado, obrigatoriamente, o
sistema
Título Net, que poderia ser encontrado na página oficial da internet do Tribunal
online
Regional Eleitoral do Paraná.
Cumpridas às determinações judiciais (ids. 7960116 e 7960216), os autos foram
remetidos a este Tribunal.
A Secretaria Judiciária informou, no id. 7976716, que foi autuada, em 04 de abril
de 2020, pelo partido Rede Sustentabilidade - Diretório Estadual - PR, a Petição nº
0600115-21.2020.6.16.0000, distribuída, por sorteio, ao Exmo. Corregedor Des. VITOR
e redistribuída, por encaminhamento, em 06 de abril de 2020, ao Exmo.
ROBERTO SILVA
Presidente Des.
. Ademais, informou que o presente feito se trata
TITO CAMPOS DE PAULA
de Recurso Eleitoral interposto da sentença proferida nos autos de Petição nº
0600013-68.2020.6.16.0171, tendo assumido nova numeração (0600190-60.2020.6.16.0000)
em razão de seu envio, pela Zona Eleitoral, não ter observado a pertinente classificação
processual.
A
opinou pelo não conhecimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso, ante a perda superveniente do seu objeto (id. 8023966).

II – VOTO
Num. 8474516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2020 21:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070521152226300000008006742
Número do documento: 20070521152226300000008006742

O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, porquanto a sentença foi publicada no Dje no dia 28 de abril de 2020,
conforme consulta à publicação nº 75, sendo o presente recurso interposto em 30 de abril de
2020, atendendo ao tríduo legal.
No mérito, consoante informado pela
e pela própria
SECRETARIA JUDICIÁRIA
parte, o objeto do Recurso também foi trazido a conhecimento deste Tribunal por meio da
Petição nº 0600115-21.2020.6.16.0000, na qual o Exmo. Presidente desta Corte, Des. TITO
, ao exercer a atribuição prevista no art. 23, XXVI do RI deste Tribunal,
CAMPOS DE PAULA
explicitou a impossibilidade de atendimento ao pleito administrativo da parte em função da
existência de prerrogativa do partido político, bem como em razão da ausência de prejuízo, já
que a questão poderá ser debatida em sede de registro de candidatura.
Analisando o caso concreto, compartilho da mesma conclusão, mas por motivo
diverso.
Com efeito, o registro de filiação partidária realmente está a cargo dos partidos
políticos, consoante determina o art. 5º da Res.-TSE nº 23.596/2019,
:
in verbis
Art. 5º O FILIA é composto dos seguintes módulos: Interno, Externo e Consulta
Pública.
[...]
II - o Módulo Externo, de uso dos partidos políticos, permite o cadastramento de
usuários do sistema na forma do art. 8º desta resolução, a inserção dos dados
dos filiados no sistema e sua submissão à Justiça Eleitoral.
Conquanto a inclusão dos dados do filiado no sistema FILIA seja prerrogativa
exclusiva dos partidos políticos, o próprio sistema FILIA demanda, para a inserção das
informações, que o pretenso filiado esteja no pleno gozo de seus direitos políticos, consoante
prevê o art. 1º da Res.-TSE nº 23.596/2019:
Art. 1º Somente poderá filiar-se a partido político o eleitor que estiver no pleno
gozo de seus direitos políticos (Lei nº 9.096/1995, art. 16), ressalvada a
possibilidade de filiação do eleitor considerado inelegível.
Essa determinação decorre da norma prevista no art. 16 da Lei nº 9.096/1995 que
assim dispõe:
Art. 16. Só pode filiar-se a partido político o eleitor que estiver no pleno gozo de
direitos políticos.
Com efeito, o cidadão brasileiro maior de 18 anos, para que possa exercer, na
plenitude, os seus direitos políticos, tanto a capacidade eleitoral ativa, consubstanciada no
direito de votar, quanto a capacidade eleitoral passiva, relativa ao direito de ser votado, precisa
realizar o
, na forma do art. 14, § 1º da Constituição.
alistamento eleitoral
Num. 8474516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2020 21:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070521152226300000008006742
Número do documento: 20070521152226300000008006742

Além do alistamento inicial, a plenitude dos direitos políticos demanda que o
eleitor mantenha seus dados cadastrais atualizados perante a Justiça Eleitoral, realizando o
recadastramento biométrico, quando exigido, sob pena de cancelamento do título, consoante
dispõem os arts. 3º, § 4º da Lei nº 7.444/1985 e 3º,
da Res.-TSE nº 23.440/2015, que
caput
assim dispõem:
Lei 7.444/1985
Art. 3º. A revisão do eleitorado prevista no art. 2º desta Lei far-se-á de
conformidade com instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante
a apresentação do título eleitoral pelos eleitores inscritos na Zona e
preenchimento do formulário adotado para alistamento de que trata o art. 1º.
§ 1º. A revisão do eleitorado, que poderá realizar-se simultaneamente, em mais
de uma Zona ou em várias Circunscrições, será procedida, sempre, de ampla
divulgação, processando-se em prazo marcado pela Justiça Eleitoral, não inferior
a 30 (trinta) dias)
[...]
§ 3º. Em cada Zona, vencido o prazo de que trata o § 1º deste artigo,
cancelar-se-ão as inscrições correspondentes aos títulos que não forem
apresentados à revisão.
Res.-TSE nº 23.440/2015
Art. 3º. Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida
o § 3º do art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo estabelecido para o
comparecimento do eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código
de ASE 469, as inscrições correspondentes aos títulos que não forem
apresentados à revisão.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a constitucionalidade do
cancelamento dos títulos eleitorais em virtude da ausência de comparecimento à biometria no
julgamento da ADPF nº 541, julgada em 26/09/2018, em acórdão que recebeu a seguinte
ementa:
Direito Constitucional Eleitoral. Cancelamento de título decorrente da sua não
apresentação ao procedimento de revisão eleitoral. Violação ao princípio
democrático e ao direito de voto. Inocorrência.
1. O exercício do direito de voto é componente essencial da democracia
representativa. O alistamento eleitoral e sua revisão periódica são
indispensáveis para que esse direito seja exercido de maneira ordenada e
segura.
2. A revisão eleitoral é estabelecida em lei e se destina a atualizar o alistamento
eleitoral previsto na Constituição. Também o cancelamento de título não
apresentado à revisão tem base legal. Inexiste qualquer elemento que sugira ter
Num. 8474516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2020 21:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070521152226300000008006742
Número do documento: 20070521152226300000008006742

havido direcionamento, quer na revisão eleitoral, quer no cancelamento de
títulos.
3. Tendo lastro constitucional e legal, e não tendo havido vício na sua
concretização, inexiste violação à democracia, à soberania popular, à cidadania
ou ao direito de voto em decorrência do cancelamento do título de eleitor que
não comparece ao procedimento de revisão eleitoral.
4. Tampouco é legítimo falar em violação à igualdade. Tal como o alistamento
eleitoral, a revisão eleitoral é exigida de todos sem discriminação.
5. Não há violação à proporcionalidade. A medida é adequada e necessária, não
havendo meio substitutivo com eficácia equivalente. Tampouco há base para
afirmar que o benefício de se evitarem fraudes e outros comprometimentos à
regularidade do voto é menos importante do que a participação dos que não
atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral.
6. Não há perigo na demora, tal como alegado pelo requerente. A Lei 7.444/1985
está em vigor há mais de 30 anos. A biometria está sendo implementada há
quase 11 anos. O procedimento de revisão e de cadastramento biométrico
obrigatório é acompanhado pelo Ministério Público e pelos partidos políticos. O
ajuizamento tardio da ação, às vésperas da eleição e após tantos anos,
compromete a alegação de urgência.
7. Há, contudo, gravíssimo
inverso que obsta o deferimento da
periculum in mora
cautelar. O restabelecimento dos títulos cancelados para o primeiro ou o
segundo turno do pleito de 2018 comprometeria o calendário eleitoral, segundo
informações da presidência do TSE, colocaria em risco a higidez das eleições e
poderia interferir sobre o seu resultado final.
8. Indeferimento da cautelar por ausência de plausibilidade do direito alegado,
por falta de perigo na demora e pelo gravíssimo periculum inverso que a medida
ensejaria. Encaminhamento pela conversão do julgamento da cautelar em
julgamento do mérito, dada a suficiente instrução do feito e a importância de
encerrar o debate antes do conhecimento do resultado das eleições.
9. Improcedência da ação. Tese de julgamento: “É válido o cancelamento do
título do eleitor que, convocado por edital, não comparecer ao processo de
revisão eleitoral, em virtude do que dispõe o art. 14, caput e §1º, da Constituição
de 1988”.
(Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/09/2018, Publicação:
16/05/2019)
No caso em exame, em 04 de abril de 2020, data na qual os pretensos candidatos
nas eleições de 2020 deveriam estar com a filiação deferida pelo partido, desde que o estatuto
não estabelecesse prazo superior, o pretenso filiado
encontrava-se
JOSÉ DEOLINDO NETO
com o título cancelado, com anotação de ASE 469 (cancelamento em função da revisão do
eleitorado) desde 18/04/2016 (id. 7959566, p. 2). Assim, em virtude do cancelamento do seu
título eleitoral, não foi possível a inserção dos seus dados no sistema FILIA.
Num. 8474516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2020 21:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070521152226300000008006742
Número do documento: 20070521152226300000008006742

Em consulta ao sistema de cadastro eleitoral - ELO, verifica-se que JOSÉ
promoveu a revisão do seu título eleitoral apenas em 06/05/2020.
DEOLINDO NETO
No entanto, a regularização da situação eleitoral do filiado a destempo não gera
efeitos retroativos para garantir a plenitude de seus direitos políticos na data limite à filiação
partidária.
Nesse prisma, reforça-se que no dia 04/04/2020, data limite para filiação
partidária, o requerente não ostentava a plenitude de seus direitos políticos, não havendo
irregularidade ou ilegalidade na impossibilidade de inserção dos seus dados no sistema FILIA
naquele momento, sendo mister a manutenção da sentença.
Acrescenta-se, ademais, que, ainda que não houvesse a pandemia em virtude da
COVID-19, o eleitor não conseguiria regularizar sua situação eleitoral até o último dia para
filiação, tendo em vista que, no dia da inserção dos dados, 04/04/2020, não haveria expediente
regular, por se tratar de um sábado.
Por fim, a despeito de não ser possível a inserção dos dados do filiado com
efeitos retroativos no sistema FILIA, a discussão a respeito da data da filiação partidária deve
ocorrer em eventual pedido de registro de candidatura, conforme a previsão do art. 28, § 1º da
Res.-TSE 23.609/2019, no sentindo de que “a prova de filiação partidária do candidato cujo
nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser
realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública (Súmula TSE nº 20)”.
Nesse contexto, seja porque à época da inserção dos dados no sistema FILIA
realmente não possuía a plenitude de seus direitos políticos, seja
JOSÉ DEOLINDO NETO
porque tal discussão deve ser renovada em sede de registro de candidatura, não se vislumbra
possibilidade de deferimento do presente requerimento.

III - CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso, mantendo-se
integralmente a sentença.
Ponta Grossa, datado e assinado digitalmente.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600190-60.2020.6.16.0000 - Almirante Tamandaré -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
Num. 8474516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2020 21:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070521152226300000008006742
Número do documento: 20070521152226300000008006742

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A, ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.07.2020.

Num. 8474516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/07/2020 21:15:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20070521152226300000008006742
Número do documento: 20070521152226300000008006742